Tribunal: TJDFT
Processo: 0733619-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733619-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: CELIO WANDERSON BENTES DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento LS&amp;M ASSESSORIA LTDA em face de CELIO WANDERSON BENTES DE ARAUJO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, em Execução de Título Extrajudicial (n. 0701634-69.2024.8.07.0004), indeferiu o pedido de penhora de 10% dos vencimentos da parte devedora. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de pedido de penhora de 10% dos vencimentos da parte devedora junto à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social do DF. Alega que vem-se flexibilizando a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC, para deferimento da penhora em salário, num percentual que não abalaria a sobrevivência do devedor, nem à dignidade da pessoa. Elenca julgados da jurisprudência em seu favor. Decido. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV Código de Processo Civil é norma cogente que admite somente a hipótese de exceção para os casos em que a parte ganhe mais de 50 (cinquenta salários mínimos), ou R$ 75.900,00, constantes do parágrafo 2o de referido diploma legal, ou para relativos a débitos de prestação alimentícia. As interpretações jurisprudenciais elencadas são casuísticas não vinculantes, isto é, não foram proferidas sob o regime dos recursos repetitivos, não vinculando os demais órgãos do judiciário e da administração pública. Além do mais, é caráter subjetivo aferir que um percentual não abalará a situação econômica da parte. Para que tal se verificasse seria necessário um detalhado levantamento da vida financeira do executado, o que não se vislumbra dos autos. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. PERCENTUAL EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme interpretação dada ao art. 833, inc. IV, do CPC, a jurisprudência do colendo STJ pacificou-se no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de não comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família. 2. Na hipótese, a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração bruta da parte executada, abatidos os descontos compulsórios, resulta em tolerável impacto no orçamento do devedor que, sem prolongar em demasia o comprometimento do padrão salarial para a quitação da dívida, não afeta a subsistência do núcleo familiar, de modo a permitir a exceção à regra da impenhorabilidade salarial. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1893037, 07160721520248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no PJe: 26/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. CARÁTER ALIMENTAR. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, tem por finalidade resguardar o mínimo existencial do devedor que, sujeito à penhora do seu salário, pode ter comprometido o seu sustento com dignidade. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é majoritária no sentido de que é possível a penhora de percentual dos salários do devedor, desde que seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para subsistência do devedor e de sua família. 3. Verificando se tratar de verbas com natureza salarial e não demonstrada a preservação de percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família, deve prevalecer a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Precedentes. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1890921, 07149376520248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2024, publicado no DJE: 25/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO. IMPENHORABILIDADE DE RENDIMENTOS. PENHORA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 833, inciso IV e § 2o, do CPC, permite a penhora de vencimentos, soldos, salários inferiores à 50 salários-mínimos apenas no caso de dívidas de natureza alimentícia. No entanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do EREsp no 1.874.222/DF não vinculante mitigou essa regra de impenhorabilidade e fixou a possibilidade excepcional da penhora desses rendimentos para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e de sua família. 2. Inviável a penhora de percentual do salário dos devedores em sede de agravo de instrumento se não comprovado que penhorado esse percentual do salário será preservada a sua dignidade e da sua família e ausentes informações sobre o valor do salário, contracheque, e o agravante afirma que somente os próprios agravados podem fazer essa prova. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1889477, 07545598820238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no DJE: 22/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefiro, pois, o pedido supra. Indique a parte exequente bens passíveis de penhora, em cinco (05) dias, sob pena de suspensão pelo art. 921, III do CPC. A Agravante aduz que a Terceira Turma Cível admite o escalonamento de valores para a definição da penhora salarial e que a penhora de somente 10% da remuneração mensal do executado tem o objetivo de não lhe prejudicar e ao mesmo tempo realizar o pagamento da dívida. Sustenta que o Agravado não poderia se utilizar de previsão legal para se omitir ao cumprimento de suas obrigações financeiras e que ao julgador é dado determinar todas as medidas capazes de promover a satisfação do crédito, de acordo com o art. 139, inc. IV, do CPC. Acrescenta que o Juízo de primeiro grau negou vigência ao art. 926 do CPC. Requer a antecipação da tutela recursal, sob a alegação de que suporta prejuízo em escala crescente e que o feito caminha para a consumação do prazo de prescrição intercorrente. Afirma, ainda, que a concessão de efeito suspensivo não prejudicará o Agravado, pois os valores poderão ser depositados em Juízo e levantados após o julgamento de mérito. Subsidiariamente, requer seja decretada a penhora de 5% dos rendimentos do Agravado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para ser permitida a penhora salarial de 10% dos rendimentos da parte devedora. É o relatório. DECIDO. Da admissibilidade recursal O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo demonstrado. Da antecipação da tutela recursal A antecipação da tutela recursal pode ser deferida caso da imediata produção de efeitos da decisão houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme previsto no parágrafo único do art. 995, c/c art. 1.019, ambos do CPC. No caso, não observo a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória. O art. 833, inc. IV do CPC dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria, de modo que não podem ser alcançados pela constrição judicial. Tratando-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução, a impenhorabilidade somente poderia ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos, o que não se adequa ao caso em exame, pois inexistem tais condições. Portanto, revendo meu anterior posicionamento, não reconheço a probabilidade do direito invocado. Confira-se recente julgado da 3a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE DA VERBA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença, em que foi rejeitada a impugnação à penhora. II. Questão em discussão 2. A controvérsia submetida a exame consiste na análise da (im)penhorabilidade da verba bloqueada na conta da Agravante/Executada. III. Razões de decidir 3. O art. 833, IV, do CPC, dispõe que são impenhoráveis os salários e remunerações. 4. A hipótese examinada não apresenta nenhuma das peculiaridades correspondentes às exceções previstas no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, pois o crédito perquirido não se constitui prestação alimentícia, e nem há prova de que a Executada aufere quantia excedente a cinquenta salários-mínimos mensais. Não ficou demonstrada a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora. 5. Tratando-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução, a impenhorabilidade somente poderia ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quando a devedora recebe importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “Tratando-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução, a impenhorabilidade da remuneração somente poderia ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto às importâncias mensais excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos”. ______________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1931623/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. 14/02/2022. (Acórdão 2026089, 0715836-29.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025.) Na mesma linha de entendimento, destaco julgado da 2a Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SALARIAL. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por instituição financeira contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de penhora sobre os rendimentos salariais da executada em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, inciso IV, do CPC. A agravante alegou esgotamento de diligências para localização de bens penhoráveis e pleiteou a penhora de até 30% dos rendimentos da executada, argumentando possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível, no caso concreto, a penhora de até 30% dos rendimentos salariais da executada para satisfação de crédito decorrente de contrato bancário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 833, inciso IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de salários, salvo para pagamento de dívida de natureza alimentar ou quando os rendimentos mensais do devedor excederem cinquenta salários-mínimos, o que não ocorre no caso concreto. 4. A dívida executada tem origem em contrato bancário, afastando a exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC que autoriza penhora para créditos alimentares ou quando o valor supera o limite legal. 5. O contracheque da executada demonstra que a remuneração mensal não atinge sequer um salário-mínimo, inviabilizando a constrição pretendida. 6. A relativização da impenhorabilidade salarial, admitida excepcionalmente por parte da jurisprudência, não pode se sobrepor à literalidade da norma na ausência de previsão legal expressa. 7. A inexistência de bens penhoráveis e a mera existência de vínculo empregatício não autorizam, por si sós, a mitigação da proteção legal conferida às verbas salariais. 8. A ausência da probabilidade do direito alegado pela agravante inviabiliza a concessão da tutela de urgência, dada a ausência dos requisitos cumulativos previstos no art. 300 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. É inadmissível a penhora de verbas salariais para satisfação de crédito não alimentar quando a remuneração do devedor não excede cinquenta salários-mínimos mensais, conforme o art. 833, § 2o, do CPC. 2. A relativização da impenhorabilidade salarial não se aplica quando ausentes as hipóteses legais de exceção, ainda que esgotados os meios menos gravosos de execução. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inc. IV e § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1748390, 07191358220238070000, Rel. João Egmont, Rel. Desig. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 23.8.2023; TJDFT, Acórdão 1762409, 07032875520238070000, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 21.9.2023. (Acórdão 2025096, 0721126-25.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 05/08/2025.) Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de primeiro grau. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2025 14:53:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador